Tribunal: TJBA
Processo: 0555818-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555818-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS EVERALDINO SOUZA DEIRO FILHO, MARCELO BLOIZI IGLESIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE PRECÁRIA COMPROVADA POR CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

São cabíveis embargos de declaração quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistente qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência do
animus domini
em razão da posse precária decorrente de contrato de locação firmado entre as partes antes do ajuizamento da ação de usucapião.

4. O manejo dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito do julgado não se coaduna com sua finalidade legal.

5. Ausente omissão, desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0555818-71.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante
LÉA PEREIRA DOS SANTOS
e como Embargado
FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25